Tribunal: TJDFT
Processo: 0745197-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745197-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: RENATO HOLANDA LIMA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Volkswagen S/A em face da r. decisão (ID 171907404, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Renato Holanda Lima, indeferiu a citação por edital do devedor e, diante da conversão da ação em execução, informou ter procedido a baixa da restrição do veículo junto ao Renajud. Ocorre que o Agravo de Instrumento interposto (ID 52637181), aparentemente, não impugnou especificamente o aludido fundamento, tendo o Recorrente deduzido argumentação no sentido de que o d. Juízo a quo teria indeferido a inclusão de restrição no registro do veículo. Assim, em cumprimento ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC/15, ao Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator